Tribunal: TJMT
Processo: 0042432-06.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042432-06.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE LICENÇA - PRÊMIO EM PECÚNIA – CONTRADIÇÃO - VÍCIO EVIDENCIADO - SERVIDORA APOSENTADA AINDA NO CURSO DA AÇÃO - PREMISSA FALSA –

AQUISIÇÃO DO QUINQUÊNIO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 59/99, QUE ALTEROU O ARTIGO 109 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA,

NEM CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA -

DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há vício – fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

É divida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento da licença prêmio, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

A licença-prêmio deve o valor da última remuneração percebida pela
servidora quando ainda estava na ativa, deduzidas as verbas de natureza transitória e, aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da
função.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Apelação Cível, interposto
por Nilda Gomes Bento
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso, foi, a unanimidade, desprovido, mantendo a sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada (id. 165128664):

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AFASTADA - LICENÇA PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EM ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recebimento da licença prêmio ocorre quando não usufruída ou não contada em dobro para aposentadoria, nos termos da jurisprudência pátria.

Foram opostos
Embargos de Declaração
, por Nilda Gomes Bento
,
que ressaltam a possibilidade de omissões no acórdão embargado, para fins de prequestionamento, no que diz respeito,
primeiro
, à ausência de análise acerca do momento de aquisição dos quinquênios, que se busca conversão em pecúnia, por terem sido adquiridos antes da edição da Lei Complementar nº 59/1999, que veda a possibilidade de conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, ou seja, deu-se sob a égide da Lei Complementar
nº 04/90, cujos parágrafos 3º e 4 º, do artigo 109, previam a conversão de licença-prêmio em pecúnia.

Segundo
, quanto a não acompanhar julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre o assunto, grifados nos seguintes termos, respectivamente:

“A lei nova deve obedecer o ordenamento constitucional de respeito ao direito adquirido (CF, art. 5°, XXXVI e art. 6° da LICC), devendo-se manter consolidadas as situações concretas previstas na lei anterior. (Lei Complementar n.° 04/90) desde que caracterizado o período aquisitivo da licença-prêmio. A superveniência da EC 20/98 e LC 59 / 99 não afeta situações consolidadas no passado. (TJMT - N.U 0033836-16.2002.8.11.0000, SHELMA LOMBARDI DE KATO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 27/03/2003, Publicado no DJE 12/05/2003)

ADMINISTRATIVO - LICENÇA-PRÊMIO - CONVERSÃO EM ESPÉCIE - INDEFERIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº 59/99 - INAPLICABILIDADE - QUINQÜÊNIO QUE TEVE INÍCIO NA ÉGIDE DE LEI ANTERIOR - PREVALÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO EM VIGOR - DEFERIMENTO - PRECEDENTES DA CORTE - RECURSO PROVIDO. Não pode uma nova lei excluir benefícios resultantes de contrato em vigor, devendo assim ser possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio, cuja contagem do qüinqüênio teve início antes da publicação da Lei Revogadora" (RECURSO PARA O TRIBUNAL PLENO CONTRA DECISÃO DO EXMO. SR. DES. PRESIDENTE Nº 09/2004 - COMARCA DA CAPITAL).”

Terceiro
, no que concerne ao fato da Embargante ter

sua aposentadoria reconhecida ainda no curso da ação de origem, por meio de ato publicado no Diário Oficial de 23/03/17.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios
(id. 166464656).

A Fazenda Pública Estadual contrarrazoou o recurso, contrapondo, de forma geral, os argumentos aventados (id. 167927178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, Nilda Gomes Bento opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de Apelação que interpôs (id. 165128664).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso por
(1) desconsiderar que os quinquênios, que busca conversão em pecúnia, foram adquiridos antes da edição da Lei Complementar nº 59/1999, que revogou os
parágrafos 3º e 4 º, do artigo 109,
da Lei Complementar
nº 04/90, que autorizavam a conversão de licença-prêmio em pecúnia; (2) não acompanhar julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre o assunto; e, (3) não levar em consideração que a Embargante teve sua aposentadoria reconhecida ainda no curso da ação (id. 166464656).

De fato, assiste razão à Embargante.

Verifica-se que na decisão embargada constou que somente após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão dos períodos de licença-prêmio não usufruídas pela servidora estadual, Embargante, e como ainda se encontrava na ativa, foi-lhe negado provimento ao recurso interposto, mantendo o entendimento da sentença.

Contudo, conforme o teor do Ato nº 16.745/2017, de 23/03/2017, publicado no Diário Oficial nº 26986, que acompanha as razões da Apelação, a Embargante, Agente de Tributos Estaduais, teve o benefício da aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, concedida ainda no curso da ação, proposta no ano de 2015, cujo objetivo é a conversão

em pecúnia do período de 3 (três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 19/02/1992 a 18/02/1997 (ids. 152515891, 152515905 e 152515906).

Como se trata de fato superveniente ao ajuizamento da ação, trata-se de servidora estadual aposentada desde o ano de 2017.

Consta, em atestado emitido pela Secretária de Estado de Fazenda de Mato Grosso, datado de 02/09/2022, que a servidora, Embargante, possui 3 (três) meses de licença-prêmio, relativa ao quinquênio vindicado nesta ação, concedidos por meio da Portaria nº 500/97, publicada no DOE de 01/07/97, sem usufruto, conversão em espécie ou contagem em dobro para fins de aposentadoria (id. 152515907).

A Lei
Complementar nº
04/90, vigente à época dos fatos, assim estabelecia:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

(...)

§ 3º Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 4º Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento, deverá observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação do servidor, devendo no caso de indisponibilidade, constituir prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício.”

Somente com a edição da Lei Complementar nº
59/1999, o citado dispositivo legal sofreu revogações, cuja modificação implicou na vedação à possibilidade de conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, com redação nos seguintes termos:

“Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor fará jus a 90 (noventa) dias de licença, a título de prêmio por assiduidade, com o subsídio do cargo efetivo, acrescido do valor do cargo em comissão ou função de confiança, se for o caso. (Nova redação dada pela LC
738/2022
)

Redação original.
Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, conforme disposto em regulamento. (Nova redação dada pela LC
738/2022
)

Redação original.
§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.
§ 3º (revogado) (Revogado pela LC
59/99
)

Redação original.
§ 3º Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 4º (revogado) (Revogado pela LC
59/99)

Redação original.
§ 4º Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento, deverá observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação do servidor, devendo no caso de indisponibilidade, constituir prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício.”

A jurisprudência tem entendimento de que ao servidor público aposentado é permitida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento da Administração Pública. Confira-se:

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, é possível a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade.
(ARE 1056167 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, Processo Eletrônico DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Destaquei)

[...]
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1893546/SE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de abril de 2021). (Destaquei)

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA
— POSSIBILIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório
. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas.

Recurso provido em parte.

(N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS POR SERVIDOR PÚBLICO QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA NA ATIVIDADE
– AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NCESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente de requerimento de pedido administrativo.

2. Juros e correção monetária. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária (Tema 905 do STJ).

3. Recurso Parcialmente Provido e, em sede de Reexame Necessário, Sentença parcialmente Retificada.

(N.U 1018579-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022) (Destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – LEGALDIADE – A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA É VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS RELATIVAS AOS PERÍDOS ANTERIORES A 05 (CINCO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. “É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8 – Ministro Humberto Martins – Segunda Turma – j. 7.6.2016).”. 2. A Emenda Constitucional nº. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 3. As férias devidas consistem tão somente a aquelas que foram havidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo que as relativas aos períodos anteriores se encontram fulminadas pela prescrição. Recursos Desprovido, Sentença Ratificada. (N.U 1000141-51.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS
. RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA APOSENTADA NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e do terço constitucional, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias não gozadas e licenças-prêmios será o valor da última remuneração percebida pela servidora quando ainda estava na ativa, deduzidas as verbas de natureza transitória e, aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função.

Recurso Provido. (N.U 1001505-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (Destaquei)

Logo, deve-se assegurar ao servidor efetivo o usufruto das licenças-prêmios, férias, enquanto isso for possível, mas após o término do vínculo estatutário é possível se falar em conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Deste modo, mostra-se devida à conversão em pecúnia e o respectivo pagamento da licença-prêmio, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública, razão pela qual, os embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão, posto que pautado em falsa premissa de fato.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos por Nilda Gomes Benta
, atribuindo-lhes
efeitos infringentes para reconhecer o direito da Autora, Apelante, Embargante à conversão em pecúnia do período de 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 19/02/1992 a 18/02/1997, com base no último subsídio percebido quando ainda na ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023